Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-49.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002809-49.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELENA TURANI - CPF: 899.562.731-04 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA LEGAL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE. MANTIDA. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.916-3/2001. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2.

Cedido o crédito à União, passa a ter legitimidade ativa e passiva a cessionária do crédito, sendo o cedente (Banco do Brasil S/A) parte ilegítima na ação.

3.

Sentença de extinção mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1002809-49.2022.8.11.0015

APELANTE: ELENA TURANI.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ELENA TURANI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, lançada nos autos da
ação declaratória
c/c
pedido de cancelamento de hipoteca legal n. 1002809-49.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
que,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, e com fundamento no art. 485, VI do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, condenando ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (Id. 210674529).

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo que, restou
evidente o
erro in procedendo
do magistrado de primeira instância ao reconhecer a ilegitimidade passiva do banco apelado para figurar na presente lide, que tem como pretensão a declaração do cancelamento da hipoteca imobiliária, uma vez que, por força normativa cabe ao apelado realizar tal ato; pontua que, embora o banco apelado tenha cedido o crédito hipotecário para União, por força da Medida Provisória n. 2.196-3 de 24.08.01, tal fato jurídico não afastou a sua responsabilidade das consequências legais desse débito; assevera que, embora o banco apelado não tenha legitimidade ativa para realizar a cobrança de eventual crédito cedido, ele mantém a sua legitimidade para realizar os atos de gestão desses contratos, inclusive com poderes para emitir carta de anuência para baixa de hipoteca conforme deferido pela Portaria MF n. 389/021; afirma que a referida delegação não retira da União o interesse da lide, sendo o caso de litisconsorte necessário da União e do Banco do Brasil.

Por fim, requer a reforma da sentença para incluir no polo passivo da presente demanda a União, razão pela qual deve ser determinada a nulidade da sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, possibilitando à apelante a faculdade de incluir a União no polo passivo da demanda. Alternativamente, após, se realizada eventual emenda com a inclusão da União no polo passivo, seja reconhecida a incompetência absoluta da justiça comum estadual, remetendo os autos para a justiça federal da subseção de Sinop/MT (Id. 210674530).

Em sede de contrarrazões, o apelado preliminarmente, suscitou o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 210674535).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 211246699).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado, em suas contrarrazões (Id. 210674535 – pág. 2/3), entende que não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se a evidência de que a apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito e no mérito há o expresso pedido de reforma da sentença, constando ainda os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente de cabimento, legitimidade, tempestividade e preparo, conheço do recurso de apelação cível.

Na origem, trata-se de ação de declaratória de débito, ajuizada por
ELENA TURANI
,
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, cuja pretensão reside no pedido de cancelamento de débito inscrito na
Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária 97/70113-7, (atual securitização 118.000.162), com vencimento para o dia em 31/10/2002.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Eis o trecho da sentença:

[...]
O requerido aduziu ser parte ilegítima para figurar na presente ação, sob a alegação de que a operação no 96/70116 (atual securitização 118.000.162) está em poder da PGFN, pois foi cedida à União, conforme averbado no AV-22-109 da matrícula do imóvel objeto da ação.

Analisando a matrícula no 109 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (id. 78604646), verifico a existência da seguinte averbação:

“
AV-22-109:
Data: 13.09.11: Procede-se a esta averbação nos termos de uma Declaração, expedido em 25 de Agosto de 2011, pelo Banco do Brasil S/A, Agência de Brasília/DF, devidamente assinada pela Gerente de Área do mesmo, para fazer constar que conforme Portaria – Ministério da Fazenda no 389, de 22.11.02, publicada no Diário Oficial da União de 26.11.02, e Portaria no 002, de 21.07.04, publicada no Diário Oficial da União de 23.07.04, ATESTO, para os devidos fins, que
a Operação constante no R-16, AV-18, AV-19 e AV-20, desta matrícula foram TRANSFERIDOS para a UNIÃO,
com base na Medida Provisória no 2.196-3 de 24.08.01. REF no 96.109 do livro 01-D”.

Acerca da controvérsia verifica-se que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a União é parte legítima para figurar no polo passivo nas lides que envolvam discussão de cédula de crédito rural quando houve cessão de crédito pelo Banco do Brasil nos termos da MP 2.196⁄01, pois assumiu posição de credora, passando a ter legítimo interesse econômico e jurídico na demanda. Confira-se os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO DE CRÉDITO. MP 2.196/2001 LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. 1. Nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ e da Súmula 568 do STJ, mesmo após o advento do CPC/15, é possível o julgamento monocrático do recurso especial para dar-lhe ou negar-lhe provimento com base em jurisprudência dominante do STJ. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo nas lides que envolvam discussão de cédula de crédito rural quando houve cessão de crédito pelo Banco do Brasil nos termos da MP 2.196/01. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 871565 SP 2016/0047959-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

[...]

Assim, é nítida a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da ação. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. CESSÃO À UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. Cedido o crédito à União, passa a ter legitimidade ativa a cessionária do crédito, sendo o cedente (Banco do Brasil S/A) parte ilegítima para propor a presente ação de execução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001841-60.2013.8.11.0012, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e, com fundamento no art. 485, VI do CPC, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

[...]

Pois bem.

Sustenta a apelante o desacerto da decisão guerreada em extinguir o feito sem resolução do mérito ao considerar a ilegitimidade passiva da parte apelada, sob o fundamento que o crédito foi transferido à União, nos termos da MP 2.196-3/2001.

Entrementes, de percuciente exame do feito, ressai da certidão de matrícula do imóvel n. 109, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, trazidas ao caderno processual pela apelante, que o crédito referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70113-7, foi cedido à União em 25.08.2011 por força da Medida Provisória n. 2.196-3/2001, consoante comunicado ao cartório pelo banco apelado, por meio de expediente datado de 13.09.2011
, (Id. 210674520 – 6).

Assim, é
de conhecimento trivial que, em sendo cedido o crédito à União, passa a ter legitimidade ativa e passiva a cessionária do crédito, sendo o cedente (Banco do Brasil S/A) parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 7. O Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar como ré na presente demanda, eis que o Banco do Brasil S/A, por força da Medida Provisória no 2.196-3/2001, cedeu à União Federal o crédito rural referente ao débito renegociado e alongado, passando este crédito a submeter-se ao procedimento executório previsto na Lei no 6.830/80, uma vez que o regime de cobrança assim como o próprio crédito, transmudou-se de direito privado para de direito público, sendo possível sua cobrança por meio de inscrição em dívida ativa. (...)” (STJ, Resp. n 1.795.771/PB, Decisão Monocrática, Relator: Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 19.08.2018).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇAO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇAO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1.
A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a),
mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
(Súmula 150/STJ). (CC 35.972/SP, Rel. Ministro
Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJE de 7.6.04)
.

A apelante aduz que o Magistrado apenas considerou o banco como parte ilegítima, quando deveria incluir no polo ativo da demanda a União, e não julgar extinto o feito sem julgamento do mérito.

Denota-se dos autos, que quando ajuizada a ação (04.03.2022 – Id. 210674478 – pág. 1), a apelante já tinha conhecimento da cessão do crédito à União, logo,
o chamamento da União ao processo, inclusive para eventual substituição do polo passivo ou litisconsorte passivo, também é medida descabida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
O artigo 778, §2o, do CPC autoriza que o cessionário ingresse na ação de execução como substituto processual do credor originário (cedente), independentemente da anuência do devedor. - Encontram-se presentes os requisitos legais para a caracterização do título executivo extrajudicial, cuja obrigação se mostra certa, líquida e exigível, conforme disposto nos artigos 783 e 784, XII, ambos do CPC, c/c art 24 da Lei n. 8.906/1943. - Inexistindo coincidência de partes, não há de se falar em litispendência.
(TJMG - Agravo de Instrumento - 1.0000.21.085630-8/002, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível, julgamento em 10/03/2023, publicação da súmula em 13/03/2023).

Nesse sentido, do cotejo do acervo probatório e do regramento legal da matéria, extrai-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado quanto ao crédito consubstanciado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 96/70113-7. Escorreita a decisão invectivada, não merece qualquer reparo desta instância recursal.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro, por conseguinte, em 2% (dois por cento) em desfavor da apelante os honorários sucumbenciais recursais, que, acrescidos àqueles estipulados na instância singela, perfazem o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024